Tribunal: TJMT
Processo: 1001874-87.2018.8.11.0002
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-12
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - APELAÇÃO CÍVEL (198) 1001874-87.2018.8.11.0002
APELANTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
APELADO: IZABEL CRISTINA MOLINA DE MORAIS
Vistos etc.
Trata-se de Remessa Necessária e Recurso de Apelação Cível interposto pelo DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO – DETRAN em desfavor de IZABEL CRISTINA MOLINA DE MORAIS contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada de Fazenda Pública de Várzea Grande, nos autos da Ação Mandamental com pedido de liminar 1001874-87.2018.8.11.0002, que concedeu parcialmente a segurança, para que a autoridade impetrada fornecesse à impetrante o Certificado de Registro de Licenciamento, sem exigir-lhe previamente o pagamento de multas existentes.
Alega o Apelante que defendeu a inviabilidade da via mandamental eleita para a declaração de nulidade das multas aplicadas, haja vista a dependência de dilação probatória, procedimento não admitido em sede de Mandado de Segurança.
Sustenta a ausência de prova pré-constituída e a legalidade da vinculação do licenciamento do veículo da Impetrante ao pagamento das multas pendentes.
Ao final, requer o provimento do recurso, a fim de que seja reformada a sentença e denegada a ordem mandamental impetrada na origem.
As contrarrazões, foram apresentadas (id. 31191540)
Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, emitiu parecer pelo desprovimento do recurso e retificação a sentença. (id. 34453963)
É relatório.
Decido.
Inicialmente, insta salientar que, de acordo com o artigo 932, IV e V, o relator poderá julgar monocraticamente desprovendo ou provendo um recurso. Este dispositivo tem como fim precípuo conferir maior coesão e celeridade ao sistema de julgamento monocrático fundado em precedentes dos tribunais, sumulados ou derivados de enunciados de julgamentos de casos repetitivos ou ainda, jurisprudência apascentada, ou ainda jurisprudência dominante acerca do tema.
Inicialmente, insta salientar que, de acordo com o artigo 932, IV e V, o relator poderá julgar monocraticamente desprovendo ou provendo um recurso. Este dispositivo tem como fim precípuo conferir maior coesão e celeridade ao sistema de julgamento monocrático fundado em precedentes dos tribunais, sumulados ou derivados de enunciados de julgamentos de casos repetitivos ou ainda, jurisprudência apascentada, ou ainda jurisprudência dominante acerca do tema.
Esclareço que o Detran-MT não tem legitimidade para cobrar as infrações lavradas por outros órgãos públicos, entretanto é ele o responsável por praticar o ato tido como ilegal, qual seja, o condicionamento do licenciamento do veículo ao pagamento das referidas multas, sendo considerado parte legítima para figurar no polo passivo, razão pela qual, deixo de acolher a preliminar.
Por isso, REJEITO a preliminar aventada.
Quanto as preliminares de inadequação da via eleita e ausência de prova pré-constituída, confundem-se com o mérito, razão pela qual com ele serão apreciadas.
Passo a análise do mérito.
O fato-jurídico processual revela que a Impetrante é proprietária do veículo FORD/KA, Placa OAS 8133 e noticiou que ao se dirigir ao Detran lhe informaram que a mesma possuía multas no seu banco de dados, sendo impedida de licenciar o seu veículo.
Assim, pugnou pela anulação das multas e liberação do licenciamento do veículo, independente do pagamento das infrações, previstas no (id.31191504).
Em regra, é defeso condicionar a renovação de licença do veículo ao pagamento das multas, quando o infrator ou proprietário não for regularmente notificado da imposição delas, oportunizando-lhe o direito ao contraditório e ampla defesa, em atendimento aos termos expressos contidos na Súmula 127 do Superior Tribunal de Justiça:
“É ilegal condicionar a renovação da licença de veículo ao pagamento de multa, da qual o infrator não foi notificado”
Nesse sentido:
RECURSOS DE APELAÇÃO - MANDADO DE SEGURANÇA - CONDICIONAMENTO DO LICENCIAMENTO DE VEÍCULO AO PRÉVIO PAGAMENTO DE MULTAS DETECTADAS POR EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS - ILEGALIDADE - RECURSO DO DETRAN DESPROVIDO - RECURSO DA PARTE AUTORA PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE. Ao Departamento Estadual de Trânsito é defeso condicionar a renovação de licença do veículo ao pagamento das multas, quando o infrator ou proprietário não for regularmente notificado da imposição delas, oportunizando lhe o direito ao contraditório e ampla defesa. (Apelação / Remessa Necessária 15174/1999, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019)
REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA – LICENCIAMENTO DE VEÍCULO – EXIGÊNCIA DE PRÉVIO PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO – ILEGALIDADE – SENTENÇA RATIFICADA.É ilegal condicionar a renovação da licença de veículo ao pagamento de multa, da qual o infrator não foi notificado. Inteligência da súmula no 127 do STJ. (ReeNec 46086/2017, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 16/10/2018, Publicado no DJE 29/10/2018)
Contudo, no caso em apreço, a Impetrante não trouxe elementos seguros capazes de macular as inúmeras multas que lhe foi aplicada, pelos órgãos de fiscalização DETRAN, DNIT, Prefeituras de Cuiabá e Várzea Grande, conforme extrato (id.31191520)
A Impetrante em sua exordial se restringiu na alegação de que a coação para o pagamento das multas de trânsito para que possa ter a possibilidade de circular com seu veículo fere seu direito líquido e certo.
Desse modo, frente ao único argumento, vê-se que na verdade busca a renovação do licenciamento do seu veículo, sem o pagamento das multas, sob a alegação que esse condicionamento é descabido.
Tal argumento caminha na contramão da legislação aplicável, notadamente o artigo 131, § 2o do Código de Trânsito Nacional, in verbis:
Art. 131. O Certificado de Licenciamento Anual será expedido ao veículo licenciado, vinculado ao Certificado de Registro, no modelo e especificações estabelecidos pelo CONTRAN.
[OMISSIS]
§ 2o O veículo somente será considerado licenciado estado quitados os débitos relativos a tributos, encargos e multas de trânsito e ambientais, vinculados ao veículo, independente da responsabilidade pelas infrações cometidas.
Em hodierno julgamento da ADI 2998 (10/04/2019), em que foram questionados os artigos 124 (inciso VIII), 128 (caput), 131 (parágrafo 2o), 161 (caput e parágrafo único) e 288 (parágrafo 2o) do CTB, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a constitucionalidade do artigo 131, § 2o, conforme notícia extraída do site http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=408290
Inclusive, o relator da ação, ministro Marco Aurélio, afirma que a circulação de veículo pressupõe o atendimento de formalidades legais e, por isso, a renovação da licença se dá anualmente. “ Não se trata de limitar o direito à propriedade, tampouco de coação política com propósito de arrecadar o que é devido, mas de dados inerentes as sucessivas renovações do certificado de registro do veículo junto ao órgão competente”, in verbis:
O Plenário, por maioria, julgou improcedente pedido formulado em ação direta para declarar a constitucionalidade dos arts. 124, VIII (1), 128 (2), e 131, § 2o (3), do Código de Trânsito Brasileiro (CTB). Além disso, deu interpretação conforme a Constituição ao art. 161, parágrafo único, do CTB (4), para afastar a possibilidade de estabelecimento de sanção por parte do Conselho Nacional de Trânsito (CONTRAN) e, por decisão majoritária, declarou a nulidade da expressão "ou das Resoluções do Contran" constante do art. 161, caput, do CTB, bem como reputou prejudicado o pleito referente ao art. 288, § 2o, do CTB (5). O requerente alegou a inconstitucionalidade dos referidos dispositivos por afronta ao princípio do devido processo legal e violação do direito de propriedade, por condicionarem a utilização de veículo automotivo ao pagamento de débitos relativos a tributos, encargos e multas a ele vinculados, independentemente da responsabilidade das infrações cometidas. Asseverou, também, a incompatibilidade do parágrafo único do art. 161 do CTB com o disposto no art. 5o, II (6), da Constituição Federal (CF), pois a possibilidade de edição, pelo Contran, de resoluções com previsão de sanções administrativas sem a instauração do correspondente processo administrativo violaria o princípio da legalidade. O Tribunal entendeu que as exigências contidas nos arts. 124, VIII, 128, e 131, § 2o, não limitam o direito de propriedade, tampouco constituem-se coação política para arrecadar o que é devido, mas de dados inerentes às sucessivas renovações dos certificados de registro do automóvel junto ao órgão competente, para a liberação do trânsito de veículos. Vencido o ministro Celso de Mello, que julgou procedente o pedido por vislumbrar sanção política. Para o ministro, o Estado não pode valer-se de meios indiretos de coerção, convertendo-os em instrumentos de acertamento da relação tributária, para, em função deles e mediante interdição ou restrição ao exercício de uma atividade lícita de natureza econômica ou de caráter profissional, constranger o contribuinte a adimplir obrigações eventualmente em atraso. Em relação ao art. 161, o colegiado conferiu interpretação conforme a Constituição, para declarar inconstitucional a possibilidade do estabelecimento de sanção por parte do Contran, como se órgão legislativo fosse, visto que as penalidades têm de estar previstas em lei em sentido formal e material. Assim, por ato administrativo secundário, não é possível inovar na ordem jurídica. A Corte declarou, ainda, a nulidade da expressão “ou das Resoluções do Contran” constante do art. 161, caput, do CTB, pelos mesmos motivos. Vencidos, no ponto, os ministros Marco Aurélio (relator), Edson Fachin, Roberto Barroso e Rosa Weber, por entenderem que o art.161, por si só, não é conflitante com a Constituição Federal, uma vez que ele remete às infrações previstas no CTB. Por fim, foi declarada a prejudicialidade do pedido quanto ao §2o do art. 288 do CTB, em razão de esse parágrafo já ter sido revogado. Vencido o relator, que, à mingua de informação sobre a revogação do dispositivo, considerou o dispositivo inconstitucional. Ponderou que conflita com noções próprias ao direito de defesa e ao devido processo legal administrativo impor ao responsável por infração o recolhimento do valor de multa para sua impugnação e para admissão de recurso. (1) Lei 9.503/1997 – Código de Trânsito Brasileiro: “Art. 124. Para a expedição do novo Certificado de Registro de Veículo serão exigidos os seguintes documentos: VIII – comprovante de quitação de débitos relativos a tributos, encargos e multas de trânsito vinculados ao veículo, independentemente da responsabilidade pelas infrações cometidas;” (2) Lei 9.503/1997 – Código de Trânsito Brasileiro: “Art. 128. Não será expedido novo Certificado de Registro de Veículo enquanto houver débitos fiscais e de multas de trânsito e ambientais, vinculadas ao veículo, independentemente da responsabilidade pelas infrações cometidas.” (3) Lei 9.503/1997 – Código de Trânsito Brasileiro: “Art. 131. O Certificado de Licenciamento Anual será expedido ao veículo licenciado, vinculado ao Certificado de Registro, no modelo e especificações estabelecidos pelo CONTRAN. § 2o O veículo somente será considerado licenciado estando quitados os débitos relativos a tributos, encargos e multas de trânsito e ambientais, vinculados ao veículo, independentemente da responsabilidade pelas infrações cometidas.” (4) Lei 9.503/1997 – Código de Trânsito Brasileiro: “Art. 161. Constitui infração de trânsito a inobservância de qualquer preceito deste Código, da legislação complementar ou das resoluções do CONTRAN, sendo o infrator sujeito às penalidades e medidas administrativas indicadas em cada artigo, além das punições previstas no Capítulo XIX. Parágrafo único. As infrações cometidas em relação às resoluções do CONTRAN terão suas penalidades e medidas administrativas definidas nas próprias resoluções.” (5) Lei 9.503/1997 – Código de Trânsito Brasileiro: “Art. 288. Das decisões da JARI cabe recurso a ser interposto, na forma do artigo seguinte, no prazo de trinta dias contado da publicação ou da notificação da decisão. § 2o (Revogado pela Lei n. 12.249, de 2010)” (5) (6) CF/1988: “Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: II – ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei;” ADI 2998/DF, rel. Min. Marco Aurélio, red. p/ o ac. Min. Ricardo Lewandowski, julgamento em 10.04.2019. (ADI-2998)
Nesse norte, considerando-se que a Impetrante não logrou minimamente demonstrar que padecem de mácula as multas de trânsito que lhe foram imputadas, e, nesse diapasão, sendo inolvidável o fato de que os atos administrativos gozam de presunção de legalidade, plausível a exigência da quitação dessas multas para fins do almejado licenciamento.
Os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade, decorrentes do princípio da estrita legalidade, inerentes à Administração Pública, motivo pelo qual se transfere o ônus da prova a quem os impugna.
Nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. ANÁLISE DE LEI LOCAL EM FACE DE LEI FEDERAL. COMPETÊNCIA DO STF. VALIDAÇÃO DE ATO DE GOVERNO LOCAL, EM DETRIMENTO DE LEI FEDERAL. NÃO OCORRÊNCIA. AÇÃO ORDINÁRIA VISANDO A ANULAÇÃO DE MULTAS DECORRENTES DAS LIMITAÇÕES IMPOSTAS PELAS REGRAS DO RODÍZIO MUNICIPAL E DA ZONA MÁXIMA DE RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO. REVISÃO DO CONJUNTO PROBATÓRIO E INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7/STJ E 280/STF. [...]Outrossim, o Código de Trânsito Brasileiro, em seu artigo 29, VIII, estipula que 'os veículos prestadores de serviços de utilidade pública, quando em atendimento na via, gozam de livre parada e estacionamento no local da prestação de serviço, desde que devidamente sinalizados, devendo estar identificado na forma estabelecida pelo Contran'. Além disso, a Resolução no 268/2008 do Contran estipula que os veículos destinados à manutenção e reparo na rede elétrica são considerados 'de utilidade pública'. Contudo, a autora se limitou a afirmar que, em todas as ocasiões em que foi multada, se encontrava prestando serviços de manutenção ou emergenciais, na sua atividade fim. Note-se que a requerente não indicou elementos a demonstrar que seus veículos estavam prestando serviços dessa natureza, não se desincumbindo, portanto, do seu ônus probatório. Ademais, de rigor lembrar que os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade, decorrentes do princípio da estrita legalidade, inerente à Administração Pública, motivo pelo qual se transfere o ônus da prova a quem os impugna.(...) Em suma, a autora não demonstrou os fatos constitutivos do direito alegado, deixando de afastar a presunção de legalidade e veracidade das autuações, motivo pelo qual sua pretensão não pode ser acolhida' (fls. 178744/178747)." 4. Nesse caso, não há como alterar o entendimento do Tribunal de origem, que consignou não estar comprovado que a parte recorrente estava exercendo prestação de serviços essenciais "de manutenção ou emergenciais, na sua atividade fim" nos locais e horários em que foi autuada a respeito do descumprimento do rodízio municipal de veículos na capital paulista, sem que se proceda a nova análise do conjunto probatório dos autos. A pretensão de simples reexame de provas, além de escapar da função constitucional do STJ, encontra óbice em sua Súmula 7, cuja incidência é induvidosa no caso sob exame.5. [...]6. Recurso Especial não conhecido. (REsp 1734496/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/08/2018, DJe 16/11/2018).
Destarte, lícita a atuação da administração em condicionar a expedição do Certificado de Licenciamento ao pagamento de tributos, encargos e multas de trânsito e ambientais vinculados ao veículo, independentemente da responsabilidade pelas infrações cometidas, segundo o art. 131, § 2o, do Código de Trânsito Brasileiro e desde que tenha havido regular notificação do infrator, o que “in casu” não restou demonstrado.
Cabe ressaltar, que a insubsistência das multas implica dilação no campo probatório, matéria de fato, que não se coaduna com a via estreita do mandado de segurança. A exigibilidade das multas deve ser objeto de prova e contraditório amplo em adequado processo de conhecimento, razão pela qual não há que se falar em nulidade das autuações na situação ora tratada.
Assim, não sendo possível aferir da irregularidade das autuações, em especial no que respeita ao cumprimento da lei quanto às notificações legais das multas exigidas, descabendo dilação probatória para isso na via mandamental, prevalece a exigência do pagamento das multas para permitir o licenciamento do veículo.
Portanto, inexistindo direito líquido e certo a ser amparado pela via mandamental, notadamente, porque não foi possível aferir a irregularidade da aplicação das multas de trânsito, por meio da via eleita.
Com essas considerações, RETIFICO INTEGRALMENTE a sentença para denegar a segurança.
Em consequência, julgo PREJUDICADO o recurso.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora